Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-69.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO CREDOR. LEI DISTRITAL No 514/1993. EXIGÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR). IRREGULARIDADE DO REGISTRO. CANCELAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de irregularidade de restrição creditícia c/c obrigação de fazer. A autora sustenta que a negativação decorrente de dívida no valor de R$ 79,02, vinculada a contrato firmado na plataforma de comércio eletrônico, ocorreu sem prévia notificação por correspondência com aviso de recebimento (AR), conforme exige o art. 3o da Lei Distrital no 514/1993. A sentença reconheceu a regularidade da inscrição e manteve o registro restritivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a inscrição do nome da consumidora em cadastro de proteção ao crédito exige notificação prévia pelo credor mediante correspondência com aviso de recebimento, nos termos da Lei Distrital no 514/1993; e (ii) se a ausência de comprovação dessa notificação torna irregular a negativação, ainda que a existência da dívida não seja contestada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial o art. 43, §2o, que determina a comunicação prévia da abertura de cadastro ou registro de dados do consumidor.
4. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital no 514/1993 estabelece proteção adicional ao consumidor, impondo ao credor que solicita a inscrição do débito a obrigação de notificar previamente o consumidor por correspondência com aviso de recebimento (AR). 5. A constitucionalidade da referida norma foi reconhecida pelo Tribunal local, que entendeu tratar-se de exercício legítimo da competência concorrente suplementar em matéria de direito do consumidor. 6. No caso concreto, não houve comprovação de que o credor encaminhou a notificação exigida pela legislação distrital, tampouco que tenha sido recebida pela destinatária. A simples informação de postagem de comunicação pela entidade arquivista não supre a exigência legal imposta ao credor.
7. A ausência de comprovação da notificação prévia nos termos da lei local torna irregular a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, impondo a exclusão do registro, sem prejuízo de eventual nova negativação desde que observadas as exigências legais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido para declarar irregular a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes e determinar a exclusão do registro, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §2o; CPC, arts. 487, I, 373, II e 1.012; Lei Distrital no 514/1993, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conselho Especial, AIL no 2014.00.2.021836-5, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 27/01/2015; TJDFT, 5a Turma Cível, Acórdão no 2036700, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 22/08/2025; TJDFT, 1a Turma Cível, Acórdão no 2031884, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 06/08/2025.